Tribunal: TJSP
Processo: 2220347-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela antecipada indeferida para manutenção de ex-empregado e seus dependentes no contrato originário mantido com a ex-empregadora PRODESP, com fundamento no art. 31 da Lei 9.656/98 – Novo contrato firmado através de licitação pela ex-empregadora – Ausência de verossimilhança das alegações – Recurso desprovido.